Tribunal: STF
Processo: RE 100624
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
ARTIGO 811, I, DO CPC. SUA APLICAÇÃO.
A RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART-811, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL E DE NATUREZA PROCESSUAL, FUNDA-SE NO FATO DA EXECUÇÃO DA
MEDIDA CAUTELAR E NA CASSAÇÃO DELA PELA SENTENÇA FINAL PROFERIDA NO
PROCESSO PRINCIPAL. INDEPENDE DA PROVA DE MA-FÉ E DE RECONVENÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.